Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Furto qualificado. Princípio da insignificância.
Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido em concurso de pessoas, sobretudo se o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato. Apelação não provida.